Tribunal: STF
Processo: HC 210288
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.



    1. A decisão que manteve a segregação cautelar do agravante apresenta fundamentação jurídica idônea, já que, além da apreensão de entorpecente e de petrechos relacionados ao comércio da substância, o paciente é reincidente em crimes dolosos. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão.. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.